Tribunal: STF
Processo: RHC 249316
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Carlos de Morais, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 896.294/SP (docs. 70e 71).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O réu [paciente] foi condenado definitivamente a 6 anos de reclusão, em regime fechado, mais 239 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º [furto qualificado], I, II e IV, do CP. (doc. 47, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    No writ em epígrafe, buscou a reforma do acórdão do e. TRF3 para se estabelecer o aumento total da pena-base em até 1/3 da pena mínima; ou, subsidiariamente, adotar aumento de 4 meses para as vetoriais da culpabilidade e da conduta social, e de no máximo 6 meses para as circunstâncias, mantendo-se o aumento de 3 meses referente aos antecedentes, sob pena de se configurar reformatio in pejus; ou, ao menos, o estabelecimento da pena-base em 4 anos e 6 meses, também afastando o reformatio in pejus operado pelo tribunal a quo.



    Contudo, o pedido foi conhecido parcialmente e, nesta extensão, teve denegado o provimento pelo Exmo. Ministro Relator, por meio de decisão monocrática.



    Rejeitados os embargos de declaração opostos e negado provimento pela Turma ao agravo regimental interposto, o julgamento inicial foi mantido.



    Contra este decisum, interpõe-se o presente recurso. (doc. 78, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse Egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; e



    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94). (doc. 78, p. 11).  



    Em 28/11/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 92).  



    Posteriormente, em 29/11/2024 a Subprocuradora-Geral da Claudia Sampaio Marques opinou desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADAS. IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO E AO QUANTUM DA PENA BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 93, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É incabível afastar a circunstância negativa da culpabilidade quando existem dados concretos que revelam a reprovabilidade do réu em grau elevado e justificam idoneamente o aumento da pena-base (profissionalismo do réu e premeditação do crime). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o réu se encontrar foragido de estabelecimento prisional no momento da prática do crime autoriza a avaliação negativa da conduta social, uma vez que tal circunstância reflete seu comportamento reprovável em sociedade. 3. O aumento aplicado pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria foi inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, critério considerado razoável por esta Corte em observância ao número de vetores do art. 59 do CP e aos limites da pena abstrata. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 70, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator